Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra ato atribuído ao Secretário de Fazenda do Distrito Federal questionando-se a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, com pedido liminar para que se assegurasse a apuração do imposto apenas sobre o consumo efetivo, além da declaração do direito creditício do ICMS recolhido nos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações com energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986 em sede de recurso repetitivo (EREsp no 1.163.020/RS), firmou entendimento de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996.
4. A interpretação sistemática do artigo 13, §1o, II, "a", da Lei Complementar no 87/96 considera como base de cálculo do ICMS o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, incluindo os custos inerentes à disponibilização da energia ao consumidor.
5. As tarifas TUST e TUSD são componentes do preço final da energia elétrica, e não serviços autônomos dissociados do fornecimento, devendo compor a base de cálculo do ICMS para não desvirtuar o real valor da operação tributável.
6. A modulação de efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema 986 não beneficia o impetrante, pois a ação foi proposta em 21/07/2017 e a liminar concedida em 25/08/2017, ambas posteriores ao marco temporal fixado (27/03/2017), não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas na modulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996. 2. A modulação de efeitos definida pelo STJ no julgamento do Tema 986 não beneficia contribuintes que obtiveram decisões favoráveis após 27/03/2017.
_______
Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC, art. 927, III; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/3/2024, DJe de 29/5/2024; STJ, EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986).